Tribunal: TJPA
Processo: 0002623-06.2015.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002623-06.2015.8.14.0015

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA SA

APELADO: HELIO MARCIO ARAUJO FARIA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. APELO DO BANCO. PRELIMINAR. PERDA DE OBJETO. REJEITADO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS NÃO SE ENQUADRAM NO LIMITE LEGAL DE 30%. TEMA 1085 DO STJ. LEI DE SUPERENDIVIDAMENTO. ARTS. 54-A, 54-G E 104-A, TODOS CDC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. UM TERÇO PARA O SUSTENTO PRÓPRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Banco do Estado do Pará S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato de empréstimo cumulada com pedido de tutela antecipada, proposta por Hélio Márcio Araújo Faria, servidor público estadual, para limitar descontos mensais em seus holerites a 50% de sua remuneração (30% para consignados e 20% para créditos pessoais), diante da alegação de descontos acima do limite legal e afronta ao mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Definir se os descontos realizados em conta corrente, relativos a empréstimos pessoais, devem se submeter ao limite legal aplicável a empréstimos consignados;

(ii) Estabelecer se houve violação ao mínimo existencial do consumidor a justificar a limitação judicial dos descontos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autorização prévia do consumidor para descontos em conta corrente, no caso dos empréstimos pessoais, torna lícita a retenção, mesmo que a conta seja utilizada para recebimento de salário, nos termos do Tema 1085 do STJ, não se aplicando, por analogia, o limite de 30% previsto na Lei nº 5.810/1994 – RJU do Estado do Pará, para consignados.

4. A repactuação dos contratos pessoais e consignado não afasta o interesse de agir do autor, pois permanece possível a análise judicial de eventual violação ao mínimo existencial e a prática de abusividade, sob o regime da Lei do Superendividamento (arts. 54-A e seguintes, CDC).

5. O salário líquido do autor, após os descontos, permanece superior ao valor de R$ 600,00, considerado pelo Decreto nº 11.567/2023 como parâmetro mínimo existencial, não havendo comprovação de afronta ao sustento digno ou à subsistência do servidor e sua família.

6. Não há demonstração de contratação dolosa das dívidas ou de ausência de intenção de pagamento pelo consumidor, tampouco preenchimento dos requisitos legais exigidos para a aplicação dos dispositivos da Lei do Superendividamento.

7. A limitação judicial dos descontos, em afronta ao pactuado, implicaria violação aos princípios da liberdade contratual e da segurança jurídica, sem fundamento fático ou jurídico no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Apelação Conhecido e Parcialmente Provido. Sentença Reformada. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos pessoais em conta corrente, utilizados para recebimento de salário, desde que previamente autorizados, não se aplicando, por analogia, o limite legal de 30% destinado a empréstimos consignados.

B. A limitação judicial de descontos em empréstimos pessoais exige comprovação de violação ao mínimo existencial ou prática abusiva, o que não se verifica quando o salário líquido preserva quantia suficiente ao sustento digno do consumidor.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e

concedo parcial provimento

ao recurso de apelação do Banco do Estado do Pará S/A,
na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Mairton Marques Carneiro (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Edmar Silva Pereira.

22ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 07/07/2025 a 14/07/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco do Estado do Pará S/A em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional de contrato de empréstimo cumulada com pedido de tutela antecipada de suspensão de descontos em favor de Hélio Márcio Araújo Faria, devido descontos de empréstimos consignados e pessoais acima do limite legal nos holerites do autor.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, fora comprovada os descontos acima do limite legal dos empréstimos consignados e créditos pessoais, atentando o mínimo substancial do servidor público estadual, prejudicando a sua manutenção de forma digna. Dessa forma, fora limitado os descontos em seus holerites em 50%, sendo estipulado 30% para os empréstimos consignados e 20% para os créditos pessoais, mantendo as demais cláusulas pactuadas, inclusive juros remuneratórios e/ou compensatórios.

Irresignado, o Banco do Estado do Pará S/A interpôs apelação aduzindo a reforma da sentença, preliminarmente, pela perda do objeto da ação visto a repactuação do contrato durante o curso do processo, pelo julgamento
extra petita
e pela nulidade frente a decisão fundada em valores jurídicos abstratos. Ademais, no mérito, pela culpa exclusiva da parte autora, visto o endividamento ativo, pela validade do negócio jurídico, e por fim, pela necessidade de fixação do ônus da sucumbência de acordo com os princípios da proporcionalidade.

Em sede de contrarrazões, o apelado se manifestou pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se absteve de manifestação devido o art. 127, CFRB e art. 178, CPC, devolvendo os autos para prosseguimento do feito aos ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Analisando as preliminares pleiteadas pelo Banco do Estado do Pará S/A, vejamos.

Inicialmente, o
Banpará S/A alega perda do objeto da ação
, pois houve readequação do contrato durante o curso do processo, e por isso, há ausência do interesse de agir do autor, sendo necessária a extinção da demanda.

Pois bem,
entendo que a preliminar arguida não merece acolhimento,
pois apesar da instituição financeira ter parcelado os débitos dos empréstimos pessoais,
deve ser avaliado em sentença se houve algum tipo de abuso ou violação ao mínimo existencial do consumidor, conforme a Lei de Superendividamento, sendo passível de ampla revisão judicial, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quando caracterizada situação de vulnerabilidade financeira.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL
– CONTRATO FINDO
– PERDA DO OBJETO – PRELIMINAR REJEITADA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – NÃO SUCUMBÊNCIA NA MATÉRIA DEVOLVIDA
– NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – JUROS REMUNERATÓRIOS – REDUÇÃO – FIXAÇÃO EM PATAMAR DISCREPANTE DA TAXA MÉDIA – SERVIÇOS DE TERCEIROS – ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS – COBRANÇA LEGÍTIMA.

1. O fato do contrato de financiamento estar pago não implica em falta de interesse da parte em discutir as cláusulas que entende abusivas, ao buscar a repetição do valor que entende ter pago em excesso.

2. Não há interesse recursal quando a parte apelante não é sucumbente na matéria devolvida.

3. Os juros remuneratórios praticados pelas instituições financeiras podem ser reduzidos quando a taxa fixada em contrato estiver em patamar discrepante da taxa média para a operação divulgada pelo BACEN.

4. Consoante a tese recentemente firmada pela Corte Superior no julgamento do REsp nº 1.578.553-SP, sob a óptica dos recursos repetitivos, a cobrança de serviços prestados por terceiros será abusiva quando não houver especificação do serviço a ser prestado.

(TJ-MG – Apelação Cível: 50000369720228130114, Relator.: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 20/03/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 21/03/2024). (GRIFO).

Assim,
rejeito a

preliminar arguida
e passo a análise do mérito recursal
.

Em relação as demais preliminares, as quais de julgamento
extra petita
pois o autor pleiteou somente os créditos pessoais
e decisão findada em valores jurídicos abstratos
, tais se confundem com o próprio mérito. Vejamos.

O ponto nodal da presente demanda é aferir se há superendividamento do autor em relação aos descontos dos empréstimos pessoais realizados na sua conta corrente.

Os
empréstimos pessoais são descontados com autorização do consumidor,
sendo um tipo de contrato de crédito, onde as partes decidem livremente as condições de pagamento, incluindo a possibilidade de autorizar o desconto em conta corrente ou por pagamento via fatura, se comprometendo a devolução com acréscimo de juros e encargos.

O Banparacard é uma linha de crédito consignável ou rotativo
, oferecida pelo Banpará S/A, onde basta a pessoa ser cliente da instituição financeira e realizar a adesão, sendo descontado o valor em sua conta corrente.

No âmbito dos empréstimos pessoais, há
as súmulas 382, 539 e 541, todas do Superior Tribunal de Justiça
, as quais aduzem que:

Súmula 382 – A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

Súmula 539 – É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000.

Súmula 541 – A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Ademais,
o princípio
pacta sunt servanda

(o contrato faz lei entre as partes) rege as relações contratuais e garante a estabilidade das avenças, porém, no direito do consumidor e em situações de superendividamento, esse princípio
não é absoluto e pode ser relativizado para:

preservar a dignidade do consumidor; evitar a ofensa ao mínimo existencial
; e/ou, coibir práticas abusivas, de acordo com o art. 6º, inciso V e art. 51, ambos CDC.

Por fim, a
Lei nº 14.181/2021, conhecida como a Lei do Superendividamento
, alterou o Código de Defesa do Consumidor, que criou dispositivos para proteção do superendividado. O art. 54-A e seguintes do CDC, garantem ao consumidor a possibilidade de repactuar suas dívidas e assegurar que o plano de pagamento preserve o mínimo existencial (para a subsistência do devedor e sua família).

No caso em questão, o autor Hélio Márcio Araújo Faria é servidor público estadual, com o cargo de cabo da Polícia Militar do Estado do Pará e realizara inúmeros empréstimos pessoais do tipo “Banparacard” – que foram repactuados – com a instituição financeira e 01 (um) empréstimo consignado. Os contratos são:

CONTRATOS

1º BANPARACARD

Contrato de Parcelamento nº 2214023
[1]

2º

BANPARACARD

Contrato de Parcelamento nº 2214327
[2]

3º

CONSIGNADO

Contrato nº 235049

TIPO DE EMPRÉSTIMO

PESSOAL

PESSOAL

CONSIGNADO

VALOR

R$172,04

R$ 552,23

R$ 477,19

PARCELAS

35X

35X

100

DATA DE DESCONTO

25/08/2013

25/08/2013

30/09/2011

TOTAL = 724,27 BANPARACARD

R$ 477,19 – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

Dessa forma, o Banpará S/A aduz que já realizara o parcelamento dos créditos pessoais e repactuação do empréstimo consignado com o autor, onde os descontos devem ocorrer, pois em respeito ao princípio
pact sunt servanda
, o autor deve cumprir com as suas responsabilidades e que não há nenhum tipo de limitação legal sob empréstimos pessoais.

Louvável a tese argumentativa do Banco do Estado do Pará S/A, merecendo prosperar o seu pleito, vejamos.

O procedimento previsto nos artigos 104-A, 104-B e 104-C, todos CDC, preveem a possibilidade do consumidor superendividado, propor judicialmente um plano de pagamento para repactuação global de suas dívidas em até cinco anos
, com possibilidade de carência, parcelamento e exclusão de encargos abusivos, desde que preservado o mínimo existencial.
Esse mecanismo, entretanto, não se aplica a dívidas contraídas de forma dolosa, com ausência de intenção de pagamento.

Ademais, o
Tema 1085 do Superior Tribunal de Justiça

estabelece que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente,
mesmo que a conta seja utilizada para receber salário, desde que o mutuário tenha autorizado previamente e enquanto esta autorização perdurar.
A limitação legal de 30% para empréstimos consignados em folha de pagamento não se aplica a esses casos.

De acordo com o contracheque do autor de NOVEMBRO/2015 (ID 18502967 – fl. 07), o mesmo recebe
R$ 4.147,53 em valor bruto
, possuindo
descontos de R$ 1.450,68,32,
assim,
o valor líquido é de R$ 2.839,06
, onde o limite legal de 30% recai somente para empréstimos consignados, não para empréstimos pessoais. Nesses casos,
é aplicável ao regime da Lei do Superendividamento
, notadamente nos artigos 54-A a 54-G e 104-A, todos CDC, sendo passível de ampla revisão judicial, sob a ótica do direito do consumidor, especialmente quando caracterizada situação de vulnerabilidade econômica.

O autor sofre desconto de R$ 1.201,46 por mês, somado o empréstimo consignado de R$ 477,19
– dentro do limite legal de 30% sobre o valor líquido –
e o empréstimo pessoal de R$ 724,27
, que não entra na margem de 30%, por ser crédito pessoal, sendo assinado em acordo mútuo e sem nenhum tipo de vício de consentimento, onde o Banpará não realizou novos empréstimos, mas sim
repactuação das próprias dívidas do autor.

Dessa forma, levando em conta que o salário bruto do autor em NOVEMBRO/2015 era de R$ 4.147,53

e 1/3 desse valor é de R$ 1.382,51 para sustento próprio, ao subtrair os descontos dos empréstimos de R$ 1.201,46,
ainda sobra R$ 1.637,60, sendo suficiente para o mínimo existencial e sustento do servidor público estadual
. Nessa senda, não houve abuso ou violação ao princípio da dignidade humana.

Assim, observa-se que o autor contraiu obrigações e busca, por meio desta demanda, reorganizar suas finanças, no entanto,
não fora apresentada violação ao seu mínimo existencial e nem justificativas que demonstrem a origem e a natureza das dívidas
, elementos essenciais exigidos pela nova legislação para o reconhecimento da situação de superendividamento.

Dessa forma,
as dívidas do Banparacard devem permanecer, pois se referem a contratos de adesão espontânea, caracterizados pela vontade das partes em relação jurídica autônoma e independente
e, pensar de maneira diversa, incorreria em violação aos ilustres princípios da liberdade contratual e da segurança jurídica.

Sobre o tema, colaciono jurisprudências:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS MENSAIS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS.
REPETITIVO. TEMA 1 .085/STJ.
PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 10.820/2003, QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Conforme decidido em recurso repetitivo, no Tema 1 .085 do STJ, “
são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.

2. Na hipótese, o entendimento adotado no acórdão recorrido está dissonante com a jurisprudência assente desta Corte Superior.

3. Agravo interno desprovido.

(STJ – AgInt nos EDcl no REsp: 2058022 MA 2023/0075185-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023). (GRIFO).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANESE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE FAZ PARTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO DA ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO. REJEIÇÃO. MÉRITO. DESCONTO AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO DE
DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO.
CONTA NA QUAL A AUTORA RECEBE PENSÃO ALIMENTÍCIA.
CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA FIRMADO PELA GENITORA DA REQUERENTE (TITULAR DA CONTA CORRENTE). AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. NOVA RENEGOCIAÇÃO POSTERIOR QUE NÃO INVALIDA AS CLÁUSULAS JÁ PACTUADAS. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL.

CORRENTISTA QUE DETINHA CONHECIMENTO ACERCA DA POSSIBILIDADE DE DESCONTOS EM CONTA EM CASO DE INADIMPLÊNCIA. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

(TJ-SE – AC: 00133494120168250001, Relator.: Roberto Eugenio da Fonseca Porto, Data de Julgamento: 18/06/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL). (GRIFO).

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
CONSUMIDOR. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO.

DESCONTO EM CONTA CORRENTE. VERBA SALARIAL.
ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO.
RESTITUIÇÃO PARCIAL DEVIDA NA FORMA SIMPLES.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor em face da sentença exarada pelo 1º Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial que consistem no
pleito de devolução em dobro do valor retido pelo recorrido para pagamento de dívida do cartão
, bem como a condenação do Réu no pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

II. Narra o recorrente que é cliente do banco requerido, com o qual possui contrato de cartão de crédito.
Afirma que em razão de desemprego
não conseguiu efetuar o pagamento das faturas com regularidade.
Iniciado nova atividade laborativa, assim que o salário foi creditado, o recorrido reteve quase 75% dos rendimentos para pagamento do débito, o que lhe impediu de efetuar o pagamento das despesas básicas, tais como alimentação e moradia.
Defende que não houve informação antecipada por parte do recorrido sobre possível retenção ou bloqueio de salário em razão da dívida com o cartão de crédito, tampouco, houve autorização de forma expressa pelo recorrente que anuísse com os descontos de seu salário.
Assim, requer a reforma da sentença para condenação do réu à devolução de R$ 3.156,28 (três mil, cento e cinquenta e seis reais e vinte e oito centavos), acrescidos de juros e correção monetária e a condenação do recorrido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

III. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Defiro a gratuidade de justiça formulada, à mingua de elementos que infirmem a presunção de hipossuficiência. Foram ofertadas contrarrazões.

IV. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à regularidade da retenção quase integral do salário recorrente para pagamento de dívida do cartão de crédito.

V. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º da Lei 8.078/90).
Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

VI. Quanto ao tema, vale destacar o entendimento sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1085), que adotou o seguinte posicionamento:

Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10 .820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento
. [...]?. (REsp n. 1.863 .973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.).

VII. Portanto, em regra não cabe ao Poder Judiciário efetuar limitações às cláusulas contratuais estabelecidas entre a instituição financeira e o consumidor quanto aos descontos de débitos.

VIII. Na espécie, vê-se que houve prévia estipulação contratual quanto à possibilidade de descontos da dívida de cartão de crédito na conta corrente do autor e o recorrente confirma que está débito com a instituição financeira.

No entanto, ainda que havendo cláusula contratual nesse sentido, na atualidade os contratos devem respeitar a sua função social e a garantia do mínimo existencial.

(...)

XI. Quanto ao pedido de restituição em dobro do valor do desconto indevido, não assiste razão ao autor, pois reconhece que se utilizou do cartão e não pagou a dívida.

A concessão do crédito no cartão pressupõe troca de vantagens entre os negociantes, sendo uma delas a possibilidade de cobrança imediata de eventual dívida. Portanto, sendo possível o desconto, remanesce apenas o direito à restituição do valor que transbordou da razoabilidade, na forma simples
.

(...)

(TJ-DF 0711719-45 .2023.8.07.0006 1838796, Relator.: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/03/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 10/04/2024). (GRIFO).

É importante atentar que o
Decreto nº 11.567/2023, alterou o Decreto nº 11.150/2022,

que regulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial
para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo, nos termos dispostos no Código de Defesa do Consumidor. Assim, tal decreto estabeleceu que o
valor do mínimo existencial a ser preservado é de R$ 600,00
(seiscentos reais),
onde através de análise dos vencimentos da autora, há valor superior a esse em seu holerite, não comprometendo a sua subsistência e dignidade humana.

Em suma, não existem motivos para que a limitação das parcelas relativas às operações supracitadas seja imposta ao
banco requerido, que age em exercício regular de seu direito ao promover os descontos da forma como contratados e renegociados pelo requerente
, que não pode se ver eximido daquilo que pactuou, na medida em que usufruiu do montante creditado em sua conta.

Ante o exposto,
conheço e concedo parcial provimento ao recurso de apelação do Banco do Estado do Pará S/A,
reformando a sentença, visto a ausência de violação ao mínimo existencial do autor, onde os descontos não foram abusivos ou irregulares por parte da instituição financeira, posto os empréstimos pessoais se enquadrarem no Tema 1085 do STJ. Ademais, não ocorrera o preenchimento dos requisitos da Lei de Superendividamento em prol do consumidor.

Em razão da sucumbência, Hélio Márcio Araújo Faria
deverá arcar com o pagamento de honorários advocatícios
em prol do patrono da parte apelante fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
.

Sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma prevista pelo Tema 810/STF, até NOVEMBRO/2021.

Por fim, aplico a correção de juros de acordo com a taxa SELIC, visto a Emenda Constitucional nº 113/2021 a partir de DEZEMBRO/2021 em diante.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
Repactuação do Contrato Original nº 1357748 + 6 (seis) contratos: 1985893; 2153668; 1939522; 1878173; 2091713; 1729684.

[2]
Repactuação do Contrato Original nº 1357748

Belém, 15/07/2025